Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). ACUSADO QUE SE APROXIMA DA RESIDÊNCIA DE SUA EX-MULHER DOIS DIAS APÓS A SUA CONDENAÇÃO PELO MESMO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES COMO FUNDAMENTO PARA CARACTERIZAR A CIRCUNSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENADO REINCIDENTE COM PENA DE DETENÇÃO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, “b”, CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ficou demonstrada nos autos a vontade do acusado de descumprir medida protetiva quando constatou-se por monitoramento eletrônico que, por 4 (quatro) vezes, passou a menos de 300 (trezentos) metros da casa de sua ex-mulher após apenas 2 (dois) dias de ter sido condenado pelo mesmo crime, mesmo tendo sido mantido na audiência de instrução e julgamento o seu afastamento obrigatório.
2. Condenações criminais anteriores somente podem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável de mau antecedente na primeira fase da dosimetria da pena e agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria, de modo que não podem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável relativa à conduta social do acusado, sob pena de violação ao Princípio non bis in idem.
3. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação de pena no Código de Processo Penal, em atendimento à Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por atender os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. No caso, o Juízo a quo aplicou a razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, ao passo que foi reduzida a elevação de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 15 (dias) de detenção de cada uma das circunstâncias.
5. Aplicável o regime inicial semiaberto, tendo em vista o réu ser reincidente e ter sido condenado em pena inferior a 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 33, § 2o, “b”, e § 3o do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.